Tribunal: TJDFT
Processo: 0749084-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749084-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARINO DE ALMEIDA CANDEIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARINO DE ALMEIDA CANDEIAS. O juízo deferiu em parte o pedido liminar para determinar à Neoenergia “que se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica à residência do autor, com base nos cálculos de recuperação de receita que estimaram em R$ 78.856,25”. Em caso de descumprimento da obrigação de não fazer, fixou multa de R$ 10.000,00. Caso a interrupção do serviço já tenha se consumado, determinou o restabelecimento em 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A agravante sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial; 2) as medidas judiciais que impedem a interrupção do serviço ou a cobrança em hipóteses de fraude/furto de energia acarretam efeitos danosos à concessionária e à sociedade; 3) inexiste risco de suspensão do serviço por esse débito, de modo que não há perigo de dano a amparar a concessão da liminar; 4) a quantia fixada a título de multa cominatória é desproporcional (ID 53508983). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão, para indeferir o pedido liminar do autor. Preparo comprovado (ID 53508985). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Nos termos do art. 357 da Resolução 1.000/2021 da Aneel: “É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável”. Na hipótese, houve suspeita de furto de energia, razão pela qual a concessionária confeccionou termo de ocorrência e inspeção e emitiu fatura acumulada no valor de R$ 78.856,25, a título de recuperação de receita. É incontroverso que se trata de dívida vencida há mais de 90 dias, de modo que não é possível, a princípio, a interrupção no fornecimento de energia. A própria agravante admite em suas razões que inexiste risco de suspensão do serviço por esse débito (ID 53508983, p. 6). Em verdade, a argumentação de mérito da agravante é contraditória. De um lado, reconhece a impossibilidade de suspensão do serviço com base na dívida em tela. De outro, impugna a decisão agravada, que se restringiu a determinar que a ré se abstenha de suspender o serviço. Em análise preliminar, não há controvérsia quanto à vedação à interrupção do serviço na hipótese. Ademais, destaque-se que não houve impedimento a que a Neoenergia prossiga com a cobrança do débito pelos demais meios legais. Assim, seus próprios argumentos não levam à conclusão pretendida. Não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à multa cominatória, para que haja eventualmente a sua incidência, a concessionária de energia precisa descumprir sua obrigação se abster de suspender o serviço. Assim, basta cumprir a ordem do juízo para evitar o alegado prejuízo. De qualquer forma, em princípio, os valores fixados – R$ 1.000,00 por dia de atraso em restabelecer o serviço, ou R$ 10.000,00 para o caso de nova interrupção – não são exorbitantes e estão em consonância com a capacidade financeira da agravante. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator